Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO IMEDIATA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para redução imediata da pensão alimentícia de 40% (quarenta por cento) para 10%(dez por cento) do salário-mínimo, com fundamento na ausência de prova suficiente da alegada alteração da capacidade econômica do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, com vistas à redução imediata da pensão alimentícia, antes da instrução probatória da ação revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. A simples alegação de desemprego ou redução de renda informal, desacompanhada de prova documental robusta e completa quanto à atual situação patrimonial do alimentante, não configura, por si só, alteração relevante e superveniente da capacidade contributiva.
5. A necessidade do alimentado, por ser menor, é presumida e contínua, razão pela qual eventual dúvida quanto à capacidade econômica do alimentante milita em favor da manutenção do valor fixado judicialmente, especialmente em sede liminar.
6. A instrução probatória é indispensável para o correto reexame do binômio necessidade-possibilidade, sendo inadequado deslocar, prematuramente, o risco do processo ao alimentado com base em provas fragmentárias ou inconclusivas.
7. A tutela de urgência em ações revisionais de alimentos deve ser concedida com excepcional cautela, exigindo-se quadro probatório convergente, atual e suficientemente demonstrativo da alteração fática relevante, o que não se verificou nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A redução liminar do valor da pensão alimentícia em ação revisional exige prova inequívoca e atual da alteração superveniente da capacidade econômica do alimentante. 2. A alegação genérica de desemprego ou de dificuldades financeiras, sem respaldo documental robusto, não autoriza a minoração dos alimentos em sede de tutela de urgência. 3. A proteção do alimentado prevalece na dúvida, recomendando-se a preservação do valor fixado judicialmente até a completa instrução do processo.”